Tribunal: TJDFT
Processo: 0700055-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700055-30.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZIDETE MOREIRA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos do processo 0701949-27.2025.8.07.0016. No curso do processo sobreveio aos autos a informações de falecimento da Agravante. Diante do falecimento da Agravante, o recurso interposto perdeu o objeto, pois se trata de ação intransmissível. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento interposto com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Operada a preclusão, arquivem-se, com a adoção das cautelas de praxe. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator